Tribunal: TJSP
Processo: 2268351-46.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644763
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2268351-46.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Caçapava, em que é embargante
JAMBEIRO CALDEIRARIA E USINAGEM LTDA, é embargado ALFATERM
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2268351-46.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Digital
Processo no 2268351-46.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Jambeiro Caldeiraria e Usinagem Ltda.
Embargada: Alfaterm Indústria e Comércio Ltda.
Voto no 19.132
Embargos de Declaração. Agravo de Instrumento. Ação de
Execução de Título Extrajudicial. Recurso não provido.
Alegação de omissão. Inocorrência. Caráter infringente do
recurso. Prequestionamento. Previsão legal. Artigo 1.025 do
Código de Processo Civil. Expediente, todavia, prejudicado,
pois analisados todos os temas relativos à controvérsia
apresentada. Embargos de Declaração rejeitados.
Embargos Declaratórios opostos contra o
acórdão de fls. 55/64, em sede de Agravo de Instrumento derivado
de Ação de Execução de Título Extrajudicial, que, por seu
conteúdo, negou provimento ao recurso.
A agravante, não conformada com o
julgamento, se opõe com o presente recurso de Embargos de
Declaração, inclusive para fins de prequestionamento (fls. 1/2 do
incidente 50000).
Para tanto alega, em síntese, haver omissão,
porque no recurso fez demonstração da ausência de diversos
requisitos legais para a formação do título executivo extrajudicial,
mas o V. Acórdão se ateve, apenas, aos poucos documentos
juntados com a inicial para chancelar a ação executiva.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2268351-46.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Como se sabe, a oposição de Embargos de
Declaração
tem
como
finalidade sanar eventual omissão,
obscuridade, contradição na decisão embargada ou corrigir erro
material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
Não se verificam quaisquer destes vícios no
v. aresto embargado.
Com efeito, o v. acórdão foi explícito ao
especificar que, como é de domínio, a duplicata é um título de
crédito de natureza causal, vale dizer, corresponde literalmente ao
negócio jurídico realizado entre as partes, seja ele venda mercantil
ou prestação de serviços, nos termos dos artigos 2o e 20 da Lei no
5.474/1968, bem como que, com o advento da Lei no 9.492/97,
passou a se admitir no ordenamento jurídico pátrio o chamado
protesto de duplicata virtual, ou seja, de duplicata emitida por meio
magnético ou de gravação eletrônica de dados, conforme
estabelece o § 1o do artigo 8o.
O julgamento colegiado também especificou
que essa realidade torna prescindível a juntada aos autos da
duplicata fisicamente constituída, e que, diante de sua natureza
causal, pois, deve-se analisar o negócio jurídico que a originou,
para se verificar a higidez de sua emissão para fundamentar a
dívida executada.
No caso, especificou o v. aresto, conforme
normas de direito material implicadas e jurisprudência a respeito
que, pelos documentos de fls. 31/54, houve a proposta e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2268351-46.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
confirmação do pedido de aquisição do equipamento (Torre de
Resfriamento Alfaterm), a juntada de cópia da nota fiscal com o
canhoto de recebimento da mercadoria assinado (fls.31/34), bem
como os protestos das duplicatas mercantis por indicação a partir
da ausência de pagamento notificado, motivo pelo qual não se
sustenta a arguição de vício formal no saque das duplicatas ou de
faltar exequibilidade a elas.
Assim, decidiu o v. acórdão, por não haver
pertinência à arguição de vícios formais, há que se compartilhar do
entendimento do juízo “a quo” ao não conferir à medida, se não
versa sobre matéria de ordem pública, que caiba aqui ser oposta à
pretensão executiva, e que, conforme a doutrina, a oposição de
“objeção de pré-executividade pressupõe que o vício seja aferível
de plano e que se trate de matéria ligada à admissibilidade da
execução, e seja, portanto, conhecível de ofício e a qualquer
tempo” (Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor, 45a Edição. 2013, nota 1c, ao art.
618, p. 816), o que versa além, matéria sujeita à valoração
probatória, trata-se de manejo em via impertinente.
Então, também especificou o Colegiado, por
tudo que posto acima, não está adequado o manejo da exceção de
pré-executividade, porquanto, há que se descer à análise da tese
de provas de rebate à pretensão do credor.
O
v.
aresto
encerrou
indicando
o
entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2268351-46.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5
julgamento de Recurso Especial submetido à sistemática dos
chamados “recursos repetitivos” (artigo 543-C do Código de
Processo Civil), que pacificou o entendimento a respeito da
utilização da exceção de pré-executividade, consagrando que o seu
cabimento se dá apenas em casos de matéria de ordem pública na
qual se dispense a dilação probatória, com a seguinte tese
desenvolvida:
“(...) 1. A exceção de pré-executividade é
cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de
ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é
indispensável que a matéria invocada seja suscetível de
conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a
decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória
(...)”. (REsp 1110925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki,
Primeira Seção, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009).
Desse modo, remanesce um inconformismo
impróprio à natureza do presente recurso, diante da clareza do
julgado, e, se há divergência quanto à interpretação dada no v.
aresto, cabe à embargante manejar recurso com potencialidade de
revê-lo, que não consta possível por meio destes Embargos de
Declaração.
Por
derradeiro,
no
tocante
ao
prequestionamento suscitado, é verdade que o Código de Processo
Civil o prevê explicitamente, conforme consta de seu artigo 1.025.
Ocorre, todavia, que, sendo analisados todos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2268351-46.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
6
os temas relativos à controvérsia apresentada, resta prejudicada a
pretensão de prequestionamento trazida à análise, pois “o juiz não
está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem
se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco
a responder um a um todos os seus argumentos” (RJTJESP
115/207).
Ante o exposto, por meu voto, rejeitam-se os
Embargos Declaratórios.
Hélio Nogueira
Relator